Tribunal: TJBA
Processo: 8000391-10.2017.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000391-10.2017.8.05.0258 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA e outros Advogado(s): GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS, JONES COUTO DOS SANTOS, ANTONIO JORGE FALCAO RIOS APELADO: CRISTINA APARECIDA DE OLIVEIRA e outros Advogado(s):ANTONIO JORGE FALCAO RIOS, GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS, JONES COUTO DOS SANTOS ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA. REDUÇÃO DE VENCIMENTOS POR MEIO DE DECRETO EXECUTIVO (DECRETO Nº 055/2017). TESE DE ADEQUAÇÃO À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. IMPOSSIBILIDADE. ATO INFRALEGAL QUE AFRONTA A GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE SALARIAL E O PRINCÍPIO DA HIERARQUIA DAS NORMAS. ILEGALIDADE MANIFESTA. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUPRESSÃO DE VERBA ALIMENTAR QUE, POR SI SÓ, NÃO CONFIGURA DANO IN RE IPSA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE LESÃO EXCEPCIONAL AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO SATISFEITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA INTEGRALMENTE. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. I. CASO EM EXAME Apelações Cíveis interpostas por servidora pública e pelo Município de Teofilândia contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Ordinária. O juízo a quo declarou a nulidade do Decreto Municipal nº 055/2017, que reduziu a remuneração da autora, condenando o ente público a restabelecer e pagar as diferenças, mas indeferiu o pedido de danos morais. O Município recorre defendendo a legalidade do ato com base na LRF, enquanto a autora reitera o pleito indenizatório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão no presente recurso: (i) aferir a validade de decreto municipal que, a pretexto de observar os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, reduz a remuneração de servidor público, em face da garantia constitucional da irredutibilidade de vencimentos; e (ii) estabelecer se a supressão ilegal de verba de natureza alimentar configura, por si só, dano moral indenizável (in re ipsa). III. RAZÕES DE DECIDIR A garantia da irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, CF) é norma de eficácia plena e aplicabilidade imediata, não podendo ser flexibilizada por ato do Poder Executivo, ainda que para fins de ajuste fiscal. O rol de medidas para adequação de despesas com pessoal, previsto no art. 169 da Constituição Federal e na Lei de Responsabilidade Fiscal, é taxativo e não contempla a hipótese de redução da remuneração nominal dos servidores, o que evidencia a ilegalidade do meio escolhido pela Administração. Um decreto, como ato normativo secundário, não possui força para inovar na ordem jurídica suprimindo direitos assegurados por lei em sentido formal e pela própria Constituição, sob pena de violação ao princípio da hierarquia das normas. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o dano moral decorrente de supressão ou atraso no pagamento de verbas salariais não é presumido, exigindo a comprovação de efetiva lesão a direito da personalidade que ultrapasse o mero dissabor e as dificuldades financeiras inerentes ao ilícito, ônus do qual a parte autora não se desincumbiu. IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos conhecidos e não providos. Tese(s) de julgamento: 1. É inconstitucional e ilegal o ato da Administração Pública que, por meio de decreto, reduz vencimentos de servidor público sob a justificativa de adequação orçamentária à Lei de Responsabilidade Fiscal, por violação direta à garantia da irredutibilidade salarial (art. 37, XV, CF) e ao princípio da legalidade estrita. 2. A supressão indevida de verbas remuneratórias de servidor, embora constitua ato ilícito gerador de dano material, não configura, por si só, dano moral in re ipsa, sendo imprescindível a demonstração de repercussão excepcional e ofensiva a um dos direitos da personalidade para justificar a reparação. Dispositivos legais relevantes citados: Constituição Federal, arts. 37, caput e XV, e 169. Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, 98, § 3º, e 373, I. Lei Complementar nº 101/2000. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Apelação: 80004578720178050258 e TJ-BA - Apelação: 80005756320178050258. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 8000898-35.2020.8.05.0041, em que figuram como partes recorrente Getulio Gomes da Silva e recorrida Banco Bradesco S.A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07